Tribunal: TJSP
Processo: 0000395-03.2016.8.26.0205
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante abuso de confiança - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Condenação devida - Pena corporal e regime prisional aplicados com critério e conservados - Substituição, no entanto, que deve ser feita por uma pena restritiva de direitos e multa - Pena privativa de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante abuso de confiança - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Condenação devida - Pena corporal e regime prisional aplicados com critério e conservados - Substituição, no entanto, que deve ser feita por uma pena restritiva de direitos e multa - Pena privativa de liberdade que superou o patamar de 01 (um) ano de reclusão - Inteligência do artigo 44, § 2o, parte final, do Código Penal - Recurso ministerial provido, desprovendo-se o defensivo.